Tribunal: TJPA
Processo: 0013719-74.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013719-74.2017.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO AUGUSTO FERREIRA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 157,
CAPUT
, DO CP. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA OU FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA COM A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA ROCHA
, contra sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do CP. A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, aplicando o princípio constitucional
“in dubio pro reo”
, ou desclassificação para tentativa de roubo ou para furto tentado e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva, ou a ocorrência da desclassificação para tentativa ou furto tentado e (ii), examinar a reforma da dosimetria aplicando a atenuante da confissão espontânea, com pena aquém do mínimo legal.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo consumado restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio dos autos de apreensão e entrega do aparelho celular a vítima, bem como pela prova oral. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, pois restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para tentativa.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto tentado, este, de igual maneira, não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que a vítima, em depoimento judicial, confirma que o acusado agiu mediante violência puxando o aparelho celular da sua mão, configurando, assim, a prática do crime de roubo consumado.

5. Reforma da dosimetria com a pena abaixo do mínimo legal. A tese defensiva de incidência da atenuante da confissão espontânea, não prospera, pois, a pena-base foi quantificada no mínimo legal, fazendo incidir a Súmula n. 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157
caput,
e art. 59; CPP, art. 386, VII;
STJ, Súm. 231.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTONIO AUGUSTO FERREIRA DA ROCHA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena total de 04 (quatro) anos de reclusão em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo, tipificado no artigo 157,
caput
, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou pela sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, aplicando o princípio constitucional
“in dubio pro reo”
, ou desclassificação para tentativa de roubo ou para furto tentado e subsidiariamente a reforma da dosimetria com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a consequente fixação da pena abaixo do mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na Sessão presencial.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que em 23/08/2017, por volta de 12h:00min, o denunciado ANTÔNIO AUGUSTO FERREIRA DA ROCHA, mediante violência física e ameaça, subtraiu o aparelho celular, marca Samsung, cor bege, da vítima TAYNÁ MIRANDA PINHEIRO, fato ocorrido próximo ao Banco Itaú, mais precisamente na Arterial 18, Cidade Nova IV, nesta cidade. Segundo informações constantes no IPL, a ofendida estava retornando de seu trabalho, utilizando um ônibus pequeno da linha Marituba - 40 horas, e ao chegar no lugar acima mencionado, foi atender uma ligação, ocasião em que foi surpreendida pelo acusado, o qual com violência puxou o aparelho celular da mão da ofendida. Ato contínuo, a vítima passou a travar luta corporal com o denunciado, com o intuito de recuperar o objeto. Ressalte-se que ambos desceram do ônibus, tendo o acusado se evadido do local, levando consigo o aparelho celular, entretanto, foi perseguido por populares conseguiram impedir que o mesmo empreendesse fuga com a res furtiva. Por fim, a guarda municipal foi informada sobre o ocorrido, e se deslocaram até o local do fato, onde o acusado estava na posse da população, sendo o mesmo conduzido à Delegacia de Polícia, para serem adotados os procedimentos pertinentes
”
.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CP, aplicando o princípio constitucional
“in dubio pro reo”
, ou a desclassificação para tentativa de roubo ou para furto tentado.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva do crime praticado de roubo consumado restaram devidamente comprovadas, notadamente por meio dos autos de apreensão e entrega do aparelho celular a vítima, bem como pela prova oral.

O apelante, não compareceu ao interrogatório em juízo, apesar de devidamente intimado, sendo decretada sua revelia.

A vítima Thayna Miranda Pinheiro, em juízo,

narrou
“que no dia dos fatos estava num transporte coletivo e atendeu um telefonema em seu aparelho celular. Chegou a ver o acusado deitado num banco com um pano na cabeça, parecendo estar dormindo. Em dado momento esse homem puxou o aparelho celular de sua mão e desceu do ônibus. Imediatamente, a depoente passou a gritar. Um policial a ouviu e capturou o acusado. Recuperou seu aparelho celular”
.

A testemunha Fabrício Bezerra da Costa
,
em juízo,

declarou “
que nesse dia uma moça solicitou apoio em razão de ter sofrido roubo. O acusado foi identificado por populares, sendo por esse motivo conduzido à autoridade policial. Soube que o acusado utilizou uma arma branca (faca) para efetuar a subtração. A população estava tentando linchar o acusado
”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima e testemunhas são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Já no tocante ao pleito de desclassificação para tentativa, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, restou comprovado de forma cristalina e inequívoca que se consumou o crime de roubo com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada, não havendo que se falar em desclassificação para tentativa.

Da mesma forma, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto tentado, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois a vítima, em depoimento judicial, confirma que o acusado agiu mediante violência puxando o aparelho celular de sua mão, configurando, assim, a prática do crime de roubo consumado.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição ou desclassificação do crime em epígrafe, sob nenhuma alegação, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A PENA AQUEM DO MÍNIMO

Alega, o apelante, que a pena base pode ser reduzida aquém do mínimo legal por força da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do STJ.

Ocorre que
a pena base foi aplicada em seu mínimo legal,
fato este que impede a redução da pena em patamar inferior face o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inc. III, “d”, do CP),
ex vi
do entendimento da Súmula nº 231 do STJ.

Ressalta-se que, na primeira fase da dosimetria, foi a pena-base do apelante fixada em seu mínimo legal. Já na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea, apesar de reconhecida, não fora aplicada pelo juízo de primeiro grau, sendo justificada sua não utilização em razão da Súmula nº 231/STJ, eis que a reprimenda já estava em seu patamar mínimo legal cominado ao crime em questão.

Por oportuno, observa-se que a reprimenda se encontra corretamente aplicada, obedecendo ao referido regramento, o qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ademais, o STJ reafirmou a impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231, na seguinte decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 915.328/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024.)

No mesmo sentido, o E. TJE/PA:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 155, §1 E §4°, INCISO I E IV DO CÓDIGO PENAL (FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO, COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E DA REDUÇÃO DA PENA, EM PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. O Magistrado a quo apesar de reconhecer a atenuante prevista no art. 65, inciso III, “d” do CPB, referente a confissão espontânea, acertadamente deixou de aplicá-la, porque a pena-base, nesta fase, não pode reduzir, em patamar inferior ao mínimo legal, por ir de encontro a Súmula nº 231, do STJ, afastando a possibilidade de aplicação da atenuante abaixo do mínimo legal. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA APL 8519193 - Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022, publicado em 25/03/2022)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/12/2025